Tribunal: TJDFT
Processo: 0746063-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL LOCADO. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 486 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. INADEQUAÇÃO AO CASO. PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO. MANIFESTAÇÃO CONJUNTA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente comprovação de que a renda obtida com a locação de imóvel é utilizada para o pagamento do aluguel de moradia atual, sobressai a inaplicabilidade da Súmula 486 do STJ, a fim de assegurar a impenhorabilidade de bem de família, o que, igualmente, não restou provado nos autos.
2. Não estando em jogo a possibilidade de satisfação do débito de forma menos gravosa, mediante a indicação de outros bens à penhora, por exemplo, não há falar em aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor.
3. Mera proposta de compensação de débito oferecida em autos diversos, sem manifestação conjunta das partes no processo originário, não conduz à desconstituição da penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.